Tribunal: TJSP
Processo: 2105170-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO DO RÉU, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 248, § 4 o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO DO RÉU, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 248, § 4 o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.